Tribunal: TJDFT
Processo: 0726092-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA (ART. 934 DO CPC). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADORES. CUMPRIMENTO DE ACORDO EM AUTOS DIVERSOS. COBRANÇA DO QUE FORA PAGO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação regressiva de cobrança, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 22.500,00 aos autores.
2. Os autores argumentam na inicial que foram fiadores em contrato de locação da empresa jurídica do réu e que, diante do não pagamento dos valores pactuados em contrato de locação, tiveram de arcar com os aluguéis em acordo judicial. Não houve contestação e o réu foi julgado à revelia.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma que a dívida deve ser assumida por outro sócio, que realizou negócios jurídicos com o qual não concordava. Afirma que não é parte legitima para figurar no polo passivo da ação e que não houve prova do pagamento do acordo realizado pelos recorridos. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O recorrido/réu era sócio da empresa situada no estabelecimento comercial localizado na SCL/SUL Quadra 209, Bloco A, Loja 37, Asa Sul, de propriedade de terceiro, que forneceu o imóvel para que fosse instalada a empresa do réu e demais sócios. Ausentes os pagamentos dos aluguéis mensais, os proprietários da empresa que lá funcionava são partes legitimas para a lide em que se discute valores a pagar. Preliminar rejeitada.
5. Quanto ao argumento de que não houve prova do pagamento do acordo realizado judicialmente nos autos de número 0718532-79.2018.8.07.0001, sem razão o recorrente. O acordo fora realizado em 16 de agosto de 2018 e homologado em 31 de agosto de 2018 e, desde então, os autos foram arquivados e não surgiu qualquer cobrança em razão de descumprimento do acordo, o que leva a crer que este foi fielmente cumprido.
6. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.